Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709682-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ÁLVARO DE SOUSA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO (ART. 226, DO CPP). VALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. DISTINGUISHING. COLETA DE DADOS NAS REDES SOCIAIS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DATA DOS FATOS. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. O Superior Tribunal de Justiça evoluiu o entendimento, o qual perfilho, pontuando que o procedimento do art. 226 do CPP deve ocorrer apenas quando houver necessidade ou na dúvida sobre a identificação do suposto autor. Aquela Corte sinalizou o distinguishing na situação em que a vítima trouxe imagens coletadas nas suas redes sociais – antes mesmo do procedimento em sede policial – o que, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção da autoria. 2.1. No caso, a verificação da publicação em rede social (noticiando roubo envolvendo os réus em caso similar) conduziu não só à identificação dos autores, mas também à confirmação da utilização de idêntico instrumento (veículo de mesmo modelo, cor e placa) em ambos os episódios delitivos, o que tornou desnecessário o procedimento formal de reconhecimento da autoria. 3. A prática do delito de roubo mediante grave ameaça, em concurso de agentes, na presença da mulher do ofendido – no oitavo mês de gestação – enseja maior reprovabilidade da conduta, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4. Se o réu ostenta condenações com trânsito em julgado em data posterior à da prática dos fatos em apreço, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência. 5. A penalidade pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Se a sentença fixou a pena de multa de forma desproporcional, impõe-se a redução. 6. Afastada a reincidência, deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, se o quantum da reprimenda imposta é superior a 4 anos e não excede a 8 anos. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade absoluta por ausência do reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas da autoria do delito de roubo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015